Tribunal: TCU
Processo: 008.017/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 147/2022-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 3290/2014-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 3/2015-TCU-Plenário , ambos de minha relatoria, referente à fiscalização das obras do Corredor Logístico da BR-163, entre Guarantã do Norte/MT e Santarém/PA, no âmbito do Fiscobras 2014 (TC Processo 004.875/2014-1 ). Considerando que as causas das degradações precoces do pavimento das obras de construção da BR-163/MT/PA, entre Guarantã do Norte/MT e Santarém/PA, objetos dos Contratos 00329/2009, 00037/2009, 00038/2009, 00040/2009, 00039/2009, 00542/2010, 00543/2010, e dos Termos de Cooperação TCO-179/2010 e TCO-981/2010 foram apropriadamente identificadas pelos técnicos do DNIT; Considerando que o DNIT instaurou processos administrativos para apurar a responsabilidade pelas degradações precoces da rodovia, os quais resultaram em aplicação às empresas construtoras, supervisora e projetista de penalidades de multa, suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratação com a autarquia; Considerando que, em relação às medidas de responsabilização e de ressarcimento ao Erário, a Corregedoria do DNIT informou, por meio do Ofício 42546/2021/ASCOR/CORREG/DNIT SEDE (peça 71, pp. 47-50), de 5/4/2021, haver instaurado Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 50600.035933/2017-83, o qual se encontra em andamento; Considerando, por fim, que o DNIT editou a Instrução de Serviço/DG 3/2016, de 3/2/2016, com modelos de relatórios de supervisão e gerenciamento de obras e minutas de contrato dos editais de licitação, bem como desenvolveu ferramenta para atualização do andamento das obras pelas supervisoras contratadas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendidas as determinações do item 9.1 do Acórdão 3290/2014-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 3/2015-TCU-Plenário , dar ciência da deliberação à unidade jurisdicionada e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.017/2015-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.